Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708471-30.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRANDON YURI SANTOS LIMA, THIAGO DA ROCHA E SILVA GOMES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que, após a apresentação das razões dos recursos aviados pelos réus, a Promotoria de Justiça vinculada ao Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria apresentou contrarrazões somente em relação ao recorrente Thiago Rocha e Silva Gomes de Sousa (ID 37807629), retornem os autos ao Parquet para que também se manifeste em relação ao apelante Brandon Yuri Santos Lima. Após a manifestação do Parquet e considerando que o parecer apresentado pela douta Procuradoria trata das irresignações sob a perspectiva de ambos os recorrentes, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator